Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-87.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa – Possibilidade - Benefício de caráter transitório – Previsão legal de revisão (arts. 43, § 4o, 47 e 101, "caput", da Lei no 8.213/91 e art. 71 da Lei no 8.212/91, art. 46, do Decreto no 3.048/99) - Necessidade de nova perícia

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa – Possibilidade - Benefício de caráter transitório – Previsão legal de revisão (arts. 43, § 4o, 47 e 101, "caput", da Lei no 8.213/91 e art. 71 da Lei no 8.212/91, art. 46, do Decreto no 3.048/99) - Necessidade de nova perícia judicial para verificação da eventual permanência da situação de incapacidade da segurada – Nulidade da sentença para reabertura da instrução processual.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS para anular a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000055538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária
no 1000727-87.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada IEDA MARIA ALENCAR MOIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unanime deram provimento ao
recurso oficial e ao apelo do INSS para anular a sentença. Fará declaração de voto o
Desembargador Cyro Bonilha.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1000727-87.2019
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Ieda Maria Alencar Moia
COMARCA:
Presidente Prudente - 2a Vara Cível
VOTO No 22.864
Acidente do trabalho
Restabelecimento de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária

Benefício
concedido
judicialmente

Cancelamento após revisão administrativa

Possibilidade - Benefício de caráter transitório
Previsão legal de revisão (arts. 43, § 4o, 47 e 101,
"caput", da Lei no 8.213/91 e art. 71 da Lei no
8.212/91, art. 46, do Decreto no 3.048/99) -
Necessidade de nova perícia judicial para
verificação da eventual permanência da situação
de incapacidade da segurada – Nulidade da
sentença
para
reabertura
da
instrução
processual.
Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do
INSS para anular a r. sentença.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo do INSS contra a r.
sentença (fls. 186/193) que, em lide acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS a restabelecer a aposentadoria por
invalidez (NB 92/606.026.817-3), com eficácia retroativa à data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessação administrativa, e demais consectários legais, por entender
que, em se tratando de benefício concedido por decisão judicial
transitada em julgado, a cessação do benefício mediante a reavaliação
do segurado, embora permitida por lei (artigos 43, § 4o e art. 47, da Lei
de Benefícios), exige prévia manifestação judicial.
Alega
o
apelante
que
a
r.
sentença
desconsiderou os dispositivos da Lei no 8.213/91, que tornam
evidentes a necessidade e o dever do INSS de revisar a concessão de
benefícios, inclusive aqueles implantados por força de decisão judicial.
Destaca julgados no sentido de se afastar o princípio do paralelismo de
forma, entendendo que orientação contrária afronta o princípio da
igualdade entre os segurados. Ainda, afirma que a decisão não
observou o regime jurídico da coisa julgada nas situações de trato
sucessivo, e, de outro modo, que a concessão judicial não altera a
natureza intrínseca dos benefícios por incapacidade, como prestações
vinculadas ao fenômeno da transitoriedade, aplicando-se a cláusula
rebus sic stantibus às relações de trato sucessivo. Entende também
ser impossível reconhecer a decadência, ante a autorização legal de
revisão periódica. Busca a reforma do julgado ou a anulação da
sentença para produção da perícia médica ou a conversão do
julgamento em diligência. Na eventualidade de manutenção do
decisum, requer a observância da Lei no 11.960/2009, no tocante a
correção das prestações em atraso (fls. 208/217).
Não ofertadas as contrarrazões (fls. 225).
O INSS trouxe notícia da reativação do
benefício (fl. 204).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto do recurso oficial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apelo do INSS.
Trata-se de ação visando o restabelecimento
de aposentadoria por invalidez acidentária, que foi concedida
judicialmente, a partir de 16.04.2013.
A autora trouxe cópias das principais peças da
ação acidentária anterior que lhe conferiu o direito à percepção do
benefício (Processo no 0019645-06.2012.8.26.0482, da 3a Vara Cível
da Comarca de Presidente Prudente - fls. 63/70, 73/82, 107/111).
Alega que, não obstante a concessão judicial
do benefício em questão, o Instituto Réu a convocou para perícia
médica periódica a fim de constatar suas atuais condições clínicas, a
qual foi realizada, sendo, a seguir, comunicada de que haveria a
cessação da aposentadoria, sob o argumento da não constatação de
quadro de invalidez (fl. 34).
Na presente ação, a autora afirma que persiste
incapacidade total e permanente para o trabalho a justificar o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
Houve a concessão da tutela de urgência para
determinar o imediato restabelecimento da aposentadoria por invalidez
(fls. 119/121).
A r. sentença julgou procedente a pretensão,
sob os seguintes fundamentos:
“...embora a legislação permita a convocação do
segurado para fins de reavaliação de sua capacidade para o trabalho (art. 43, § 4o,
da Lei de Benefícios) e autorize a cessação da aposentadoria por invalidez (art.
47, da Lei de Benefícios), o certo é que, havendo coisa julgada anterior, as
possíveis modificações exigem prévia manifestação judicial.” (fl. 188).
Sem embargo do r. entendimento firmado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau, a meu ver, o fato de a segurada perceber benefício de
aposentadoria por invalidez com base em decisão judicial transitada
em julgado não obsta que, na esfera administrativa, seja convocada
para novo exame médico pericial, uma vez que se trata de benefício de
natureza transitória e há previsão legal para a sua revisão.
Nesse sentido, o § 4o, do art. 43, da Lei no
8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.457/2017 estabelece:
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a
partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos
§§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
(...)
§ 4o O segurado aposentado por invalidez poderá ser
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que
ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou
administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
O caput do citado art. 101 dispõe sobre a
obrigatoriedade da perícia e seu § 1o elenca as hipóteses de isenção
do exame médico:
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena
de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos.
§1o O aposentado por invalidez e o pensionista
inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que
trata o caput deste artigo:
I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais
de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria
por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou
II - após completarem sessenta anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma direção, já previa o art. 71 da Lei no
8.212/91:
Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do
trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como
causa para a sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar
nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado
rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado.
Ainda sobre o tema, o art. 47 da Lei no
8.213/91 estabelece critérios para a cessação da aposentadoria,
quando verificada a recuperação da capacidade do segurado:
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de
trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:
I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco)
anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver
direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou,
na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o
certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou
b) após tantos meses quantos forem os anos de
duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais
segurados;
II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o
período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o
exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será
mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses
contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período seguinte de 6 (seis) meses;
c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento),
também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará
definitivamente.
Também, o Decreto no 3.048/99, em seu artigo
46, parágrafo único, estabelece que o segurado aposentado por
invalidez está obrigado a submeter-se à perícia médica, bienal, sob
pena de suspensão do benefício, trazendo nos artigos seguintes as
regras para a cessação.
Desse modo, face ao caráter temporário da
aposentadoria por invalidez, a autarquia está legitimada a proceder à
revisão administrativa do benefício, ainda que derivado de decisão
judicial transitada em julgado, pois esta deve produzir efeitos enquanto
não houver modificação dos pressupostos fáticos que motivaram a
concessão do benefício.
É de bom alvitre reconhecer que o tema é
bastante controvertido, mas existem recentes julgados que vêm se
orientando no sentido de acolher o caráter precário da aposentadoria
por invalidez bem como admitir o poder dever do ente autárquico de
convocar o segurado para a avaliação médica periódica e, ainda, de
cassar o benefício previdenciário em hipóteses de constatação da
ausência da incapacidade que determinou a concessão da benesse.
Cito precedentes do e. TRF da 3a região:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA AUTARQUIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido
contido no agravo de instrumento é para reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão
que
determinou
o restabelecimento
do benefício de aposentadoria por invalidez, concedido
por decisão judicial transitada em julgado, visto que
cassado pelo INSS. 2. A sentença proferida em
05.11.2007 (doc. n. 3183201) condenou o INSS ao
pagamento de aposentadoria por invalidez, visto que o
laudo atestou a incapacidade total e permanente da
autora, nascida em 02.10.1966, a qual teria contato
com agrotóxicos, sendo alérgica a eles. 3. Não
obstante a imutabilidade da sentença pelo Juiz,
consoante previsto no art. 494 do CPC, dispõe a Lei
n.o 8.213/93 no artigo 42 que a aposentadoria por
invalidez será devida ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência
exigido na Lei, for considerado incapaz e insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência e será paga enquanto durar a
perdurar esta condição. 4. Cumpre à Autarquia
agravada a realização de perícias periódicas, de forma
que a decisão que reconhece a concessão do
benefício à parte requerente não impõe ao INSS o
dever de manutenção do seu pagamento, após o
trânsito em julgado da ação judicial. 5. É dever da
parte interessada, em caso de persistência da
incapacidade, deduzir novo pedido administrativo para
obtenção do benefício. 6. Agravo de instrumento
provido. (AI/SP 5012024-23.2018.4.03.0000 TRF3
8a Turma
Desembargador Relator Luiz de Lima
Stefanini DJF3 10/10/2019).
....
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
DECISÃO
TRANSITADA
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGADO.
CESSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71
DA LEI 8.212/91 E 101, DA LEI 8.213/91. 1. Após o
julgamento do mérito da ação, a decisão definitiva não
tem o condão de manter indefinidamente ativo o
benefício, eis que concedido com base na constatação
de incapacidade laboral em um determinado momento
pretérito e que pode ou não continuar presente. 2.
Assim, caso a parte autora entenda que sua
incapacidade efetivamente persiste, deverá requerer a
realização de uma nova perícia na via administrativa
ou, se assim entender, ajuizar uma nova ação judicial
na qual será discutida a nova situação fática. 3. Agravo
de
instrumento
desprovido.
(AI/SP
5012664-89.2019.4.03.0000
TRF3
10a Turma

Desembargador Relator Nelson de Freitas Porfirio
Junior DJF3 19.08.2019).
A propósito, o caráter provisório dos benefícios
por incapacidade também restou reconhecido em decisão monocrática
proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, do c. STJ, no AgInt na TutPrv no Agravo em Recurso Especial no
931.218-SP (2016/0150323-6), DJe 17/10.2018:
4. De início, cumpre destacar que o art. 101 da Lei
8.213/91 prevê a possibilidade de a Autarquia
Previdenciária cessar o pagamento de benefício por
incapacidade nas hipóteses em que a perícia médica
judicial,
fundamentadamente,
demonstre
que
o
Segurado recobrou sua capacidade laboral ou já se
encontra habilitado para o exercício de uma nova
função, sem fazer distinção se a concessão foi
administrativa ou judicial.
5. Ademais, é imperioso esclarecer que os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez não têm caráter permanente, são benefícios
provisórios, uma vez que a sua manutenção depende
da permanência da situação de incapacidade do
Segurado, seja ela total ou parcial.
6. Com essas colocações, não se verifica, assim, a
princípio, a violação de direito líquido e certo a ser
tutelada por meio de tutela provisória. Não é
desarrazoado considerar que, no curso do processo
judicial, o Segurado retome a sua capacidade de
trabalho.
7. Também não seria possível, na via estreita das
tutelas de emergência, verificar o desacerto ou não da
perícia médica realizada pela Autarquia. O que o
próprio autor reconhece é que o cancelamento do
benefício foi precedido de perícia médica, não se
evidenciando de plano qualquer ilegalidade na atuação
administrativa.
8. Com bases nessas considerações, dou provimento
ao Agravo Interno, para revogar a tutela concedida.
Assim, não obstante a imutabilidade da
sentença (art. 494, CPC), a decisão definitiva não confere à segurada
o direito de perceber o benefício de modo vitalício.
Como alternativa salutar e conveniente, poderá
a interessada requer nova benesse, na via administrativa ou judicial,
submetendo-se a nova perícia diligência requerida nestes autos (fl.
08) -, a fim de se verificar a persistência da incapacidade laborativa,
que poderá resultar no restabelecimento do benefício, gerando maior
segurança jurídica, na forma da lei, sem infringência à coisa julgada
(art. 505, inciso I, do CPC), como no caso da presente demanda.
Logo, respeitados os argumentos ou a linha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raciocínio esposados na r. sentença recorrida, entendo que a análise
do pedido da autora dependerá da realização de nova prova pericial a
aferir se persiste condição física incapacitante para o restabelecimento
da aposentadoria.
Conquanto a autora tenha trazido razoável
documentação, a perícia médica, nas ações acidentárias, se mostra
imprescindível para o justo desfecho, pois, através do auxiliar técnico,
distante das partes, o órgão jurisdicional poderá analisar de forma livre
e independente, se os requisitos exigidos pela legislação estão
presentes (incapacidade e nexo causal).
Diante desse quadro, impõe-se concluir que o
julgamento do mérito da lide se deu de forma prematura, impondo a
anulação da r. sentença, a fim de que seja determinada a dilação
probatória com a realização da prova pericial oficial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para anular a r.
sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para
regular instrução, nos termos acima expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.447
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000727-87.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. SILAS SILVA SANTOS
APELANTE: INSS
APELADA: IEDA MARIA ALENCAR MOIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Não obstante o posicionamento defendido na r. sentença,
extrai-se da inicial e da respectiva fundamentação que a autora sustenta a
continuidade da incapacidade laborativa total e permanente, propondo-se a
comprová-la nos autos.
Assim, independentemente da necessidade ou não de o
INSS ajuizar ação própria para a cessação da aposentadoria concedida
judicialmente, fato é que a segurada não está impedida de desde logo propor
ação para, produzindo a prova que lhe parecer pertinente, buscar o
restabelecimento do benefício cessado administrativamente.
Dentro desse quadro, acolho o entendimento do ilustre
Relator, no sentido que “a análise do pedido da autora dependerá da
realização de prova pericial a aferir se persiste condição física incapacitante
para o restabelecimento da aposentadoria”.
Ante o exposto, com essas observações, acompanho o
resultado proposto no voto do douto Relator.
CYRO BONILHA
3o Juiz
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FELIPE NOGUEIRA JUNIOR
FB64EF1
12
12
Declarações de
Votos
CYRO RICARDO SALTINI BONILHA
FCD26DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000727-87.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.